Tribunal: TJDFT
Processo: 0749983-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749983-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: IVANILDA DA COSTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – SICOOB Executivo em face de decisão proferida pelo Juízo il. da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708605-95.2023.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de pesquisas e bloqueio de ativos pelo em forma de reiteração automática (teimosinha) pelo sistema SISBAJUD, por 60 (sessenta) dias. Eis a r. decisão agravada (ID 215700039 da origem): “(...) Quanto ao pedido de id. b212891614, indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. No entanto, considerando que a última pesquisa SISBAJUD restou parcialmente frutífera e nem sequer houve impugnação à penhora, defiro a reiteração da diligência, porém, na modalidade simplificada. A fim de dar cumprimento à ordem, fica a parte credora intimada a apresentar a planilha atualizada do débito, com o decote do valor levantado em id. 193808455, no prazo de 5 dias.” Inconformado, a parte exequente recorre. A agravante pleiteou, na origem, a penhora em forma de reiteração automática (teimosinha) pelo sistema SISBAJUD, por 60 (sessenta) dias, visando à satisfação do crédito atualizado de R$ 12.144,29 (doze mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos). A recorrente ustenta que "a criação da reiteração automática trouxe maior efetividade nos processos executórios, especialmente nos casos em que a ordem de bloqueio simples não é suficiente para a integral satisfação do crédito" e que "o indeferimento do pedido vai contra princípios da cooperação e da razoabilidade, prejudicando os direitos do credor e favorecendo o inadimplemento do devedor". Ao final, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja deferida a penhora em forma de "teimosinha" pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para permitir a utilização da funcionalidade do sistema SISBAJUD conforme solicitado. Preparo no ID 66536385. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois hígido o crédito perseguido, sem notícia de qualquer ato judicial tendente à extinção do processo, nem tampouco a ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo e. Colegiado sem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada, para que responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator